Tribunal: TJDFT
Processo: 0712957-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ART. 833, V, DO CPC. EQUIPAMENTOS INDISPENSÁVEIS AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Preconiza o art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, que são impenhoráveis os bens e utensílios que se vinculem diretamente ao exercício da profissão do devedor.

2. A proteção da impenhorabilidade recai apenas sobre os bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão da parte executada, compreendendo-se tal necessidade e utilidade como verdadeira indispensabilidade do bem para o regular exercício profissional do devedor, sob pena de se ampliar a proteção legal para hipóteses não previstas pelo legislador.

3. O princípio da menor onerosidade enuncia que, diante de vários meios acessíveis ao credor para a satisfação do crédito, o juiz procederá de acordo com o modo menos gravoso para o devedor, nos moldes do art. 805 do CPC.

4. A constrição incidente sobre as máquinas, utensílios e instrumentos necessários ao exercício da profissão da executada constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação de que tais bens não são usados como efetivo e imprescindível instrumento de trabalho.

5. Inexistindo elementos de prova que demonstrem que a executada não utiliza os equipamentos no desenvolvimento de seu ofício, não é possível aferir a prescindibilidade de tais bens, de forma que a proteção dos bens pela impenhorabilidade é medida que se impõe.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.